Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE ADOTADO NO ÂMBITO DO EGRÉGIO TJDFT. PRETENSÃO DE ADOÇÃO DO IRP (ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA). NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PARÂMETRO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de liquidação de sentença que tramita perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devem ser observados os índices de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial desta egrégia Corte, não havendo justificativa para que sejam aplicados os parâmetros adotados no âmbito da Justiça Federal ou outro índice que a parte reputa adequado.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 685, firmou entendimento no sentido de que [o]s juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

2.1. A citação válida na ação coletiva, por importar a constituição do devedor em mora, deve ser considerada como termo inicial para incidência dos juros moratórios, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 685.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido.